Tribunal: TJMT
Processo: 41684-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)

Alvará Eletrônico n° 795973-7 / 2022
Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022
Este documento é somente informativo.
Tipo de
Processo / Ano: 80416841620198110001 / 2019 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Procedimento:
Número Único 80416841620198110001

Requerente: MARILZA NILCE RAMOS
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: MARILZA NILCE RAMOS
CPF/CNPJ
36219231104
Beneficiário:

Conta Judicial 3700129650028

Valor: R$ 712,33 (setecentos e doze reais e trinta e três centavos)
Autorizado: JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA
CPF/CNPJ: 008.066.191-20
Data de Emissão: 17/02/2022

Titular Conta JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA
CPF/CNPJ Titular Conta 008.066.191-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1130 093949 Conta Corrente

Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura

Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)

Este documento é somente informativo.